Tribunal: STF
Processo: AI 842708
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO À CAIXA-FORTE (CP, ART. 155, § 4º). IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ART. 288) E LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, § 1º, I, § 2º, I E II). AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. TRASLADO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 288/STF. 



    1. A falta de peças obrigatórias previstas no artigo 544, § 1º, do CPC, vigente à época de interposição do agravo, faz incidir a Súmula n. 288 do STF, verbis: “nega-se provimento ao agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia”.



    2. O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é exclusivo do agravante (Precedente: AI n. 237.361-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 1º.10.99).



    3. Agravo regimental desprovido.